Tribunal: TJMT
Processo: 1006547-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006547-95.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Política fundiária e da reforma agrária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 229.523.651-72 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE MORADORES E MINI-PRODUTORES RURAIS SESMARIA DE CAETANO DA COSTA MONTEIRO - CNPJ: 11.266.010/0001-90 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO-CHEFE DA CASA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE DO 3o BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ORDEM JUDICIAL DE DESPEJO. VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA.
SEGURANÇA DENEGADA.

Realizado o estudo de situação pelo Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos Fundiários de Mato Grosso – CEACF e não demonstrada a ilegalidade do ato tido como arbitrário, a denegação da
segurança
é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança coletivo, com pedido liminar, impetrado pela Associação de Moradores e Mini-produtores Rurais Sesmaria de Caetano da Costa Monteiro em face de ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário-Chefe da Casa Militar do Estado de Mato Grosso e pelo Comandante do 3.o Batalhão da Polícia Militar da Capital, consubstanciado no “despejo irregular” de 40 (quarenta) famílias, sem observância dos requisitos impostos pelos Decretos Estaduais n.o 1.413/2012 e 709/2016.

Delineando a situação fático-jurídica indicativa de ilegalidade, a impetrante s
ustenta que
“seus associados serão despejados por determinação do juízo da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário”
e que “
a Polícia Militar insiste em afrontar as normas estabelecidas no Manual de Diretrizes Nacionais para Execução de Mandados Judiciais de Manutenção e Reintegração de Posse Coletiva”.
(
sic
– Id.7757187)

Assevera que o referido manual, bem como a ordem judicial,
“determinam o planejamento prévio com a quantificação de crianças, idosos, mulheres grávidas, deficientes e enfermos, de modo que, se possa adotar medidas mitigadoras do impacto social”.
(
sic
– Id.7757187)

Aduz que os impetrados deixaram de cumprir as determinações judiciais e os procedimentos inerentes à intermediação de conflitos fundiários, quais sejam, entrevista das pessoas que lá residem com equipe da área social, bem como o estudo e levantamento da quantidade de moradores, crianças, adolescentes, idosos e enfermos, os quais ficarão desalojados se a ordem judicial se cumprir.

Alega que o Comando da Polícia Militar está prestes a retirar mais de 40 (quarenta) famílias assentadas na área litigiosa sem que haja estudo prévio da situação que ocorre na localidade, tampouco adotar as precauções previstas nos Decretos Estaduais 1.414/2012 e 709/2016 e sem o planejamento prévio, consoante o que determina o Manual de Diretrizes Nacionais para Execução de Mandados Judiciais de Manutenção e Reintegração de Posse Coletiva.

Forte neste argumento, postula a concessão do efeito suspensivo para obstar o uso da força policial pelas autoridades coatoras na reintegração de posse, objeto do Cumprimento de Sentença n.o 1210424, sobre a área denominada Sítio Recanto das Japuíras até que sejam cumpridos os procedimentos inerentes à execução de mandados judiciais de manutenção e reintegração de posse coletiva.

Impetrado o
mandamus
em regime de plantão, a Desembargadora Clarice Claudino da Silva não vislumbrou a urgência necessária à apreciação da medida liminar vindicada.

Sucessivamente, a impetrante emendou a inicial, retificando a data do cumprimento do mandado de reintegração de posse para o dia 28/05/2019, com novos documentos (Ids. 7965335 a 7965340).

Transcorreu
in albis
, o prazo de 72 (setenta e duas) horas para a manifestação do representante judicial do Estado de Mato Grosso (art. 22, §2o, da Lei no 12.016/2009), consoante certidão de Id. 8072768.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 8155012)

O Estado de Mato Grosso alega a inexistência de direito líquido e certo a ser tutelado, pugnando pela denegação da ordem (Id. 7029944).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/2009 e em conformidade com o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal,
"conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça"
. Nesses termos, a impetração do mandado de segurança deve-se apoiar em incontroverso direito líquido e certo.

Na lição do doutrinador Hely Lopes Meirelles,
"direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais"
(Hely Lopes Meirelles,
in
"Mandado de Segurança", Malheiros Editores, 26a Ed., págs. 36-37).

Assim, o
mandado de segurança deve ser impetrado com todas as provas necessárias à demonstração das circunstâncias de fato embasadoras da controvérsia, dada a impossibilidade de dilação probatória incidental em seu âmbito.

No caso, a a
ssociação
impetrante não logrou êxito em comprovar eventual direito líquido e certo.

Segundo se extrai da breve narração contida na petição inicial, o mandado de segurança manejado pela impetrante objetiva a suspensão do cumprimento de ordem judicial de reintegração de posse proferida em sede de cumprimento de sentença (Cód. 1210424) até que ocorra o estudo prévio da situação na área litigiosa, adotando as precauções previstas nos Decretos Estaduais no 1.414/2012 e 709/2016.

Ocorre que, no dia 09/04/2019, a associação impetrante requereu ao Juízo da 2.a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá a suspensão da reintegração, até que fosse feito o levantamento e quantificação das pessoas a serem retiradas do local e a indicação do novo assentamento provisório para onde serão levadas (Id. 7757198).

No despacho proferido em 13/05/2019 (Id. 7757199), o Julgador de primeiro grau assim se pronunciou:

“(...) Diante do pedido de fls. 489/495, determino a remessa dos autos ao representante do MPE, consoante exposto no art. 178, III, do CPC/2015. Com aporte aos autos da manifestação do Parquet, imediatamente concluso para análise. (...)”

O Ministério Público opinou pela suspensão do cumprimento da ordem até se colacionassem naqueles autos o estudo de situação, já realizado pelo Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos Fundiários de Mato Grosso – CEACF.

Assim, a manifestação do Ministério Público aponta no sentido de que o estudo de situação já fora realizado, havendo apenas pendência de sua juntada nos autos de origem.

Por outro lado, tratando-se de cumprimento de ordem judicial, eventuais questionamentos devem ser formulados nos autos de origem, pois inviável qualquer liberalidade do Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos Fundiários de Mato Grosso – CEACF ou das autoridades apontadas como coatoras quanto ao seu sobrestamento.

Por essa razão, ausente o direito líquido e certo da impetrante, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020